Tribunal: TCU
Processo: 033.365/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Marcelo Angenica contra os itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 3.251/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Marcelo Angenica contra os subitens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 3251/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados para ações de socorro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, alterando a tabela de débito constante do subitem 9.2 do acórdão recorrido para a seguinte: Data Valor (R$) 15/3/2022 67.707,00 1o/7/2022 51.149,93 9.2. reduzir a multa aplicada por meio do subitem 9.3 do acórdão recorrido para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); e 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.